Tribunal: CARF
Processo: 13864.000042/2009-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.000042/2009-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.653 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
VPE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 19/01/2009
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
CFL 30. NÃO APRESENTAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA
FORMA PREVISTA. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Constitui infração à Legislação Previdenciária não apresentar a empresa folhas
de pagamento na forma prevista na legislação correlata. Torna-se cabível a
manutenção do lançamento da multa CFL 30 devidamente fundamentada
quando não descaracterizada a infração por meio de elementos probatórios
pertinentes para afastamento de todos os fatos geradores.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.000042/2009-79
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.653 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13864.000042/2009-79

Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 163 e ss.), interposto contra o Acórdão no.
05-28.325 da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Campinas/SP – DRJ/CPS (e-fls. 149 e ss.), que por unanimidade de votos considerou
improcedente impugnação interposta contra Auto de Infração CFL 30 DEBCAD 37.036.368-0
(e-fls. 02 e ss.), lavrado pelo contribuinte deixar de preparar as folhas de pagamento das
remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a eu serviço, em desacordo com os
padrões e normas estabelecidos pela Legislação Previdenciária, no valor de R$1.254,89,
consolidado em 19/01/2009.
2. Adoto o Relatório do referido Acórdão da DRJ/CPS, transcrito em sua essência,
por esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório:
Trata-se do auto de infração n° 37.036.368-0, relativo à multa prevista nos arts. 92 e 102
da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, em razão de infração contra o disposto no art.
32, inciso I, do mesmo diploma legal, c/c art. 225, inciso I e § 9o, do Regulamento da
Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 6 de maio de 1999.
Conforme Relatório Fiscal da Infração às fls. 59/62, o auditor fiscal justificou o
lançamento nos seguintes termos:
1.3. Através da análise da escrituração contábil apresentada, esta Auditoria constatou
que a empresa remunerou diversas pessoas físicas (empregados, contribuintes
individuais autônomos e carreteiros autônomos) no período 01/2004 a 12/2004, e não
incluiu esses pagamentos em folhas de pagamento.
1.3.1. Remunerações pagas a empregados, não incluídas em folhas de pagamento:
Pela análise da escrituração contábil da empresa auditada, constatamos remunerações
pagas a segurados empregados, relacionadas no quadro abaixo, contabilizadas nas
contas contábeis n° 4.1.1.02.0001-'SALÁRIOS E ORDENADOS", 4.1.1.02.0002-
"FÉRIAS'' e n° 4.1 A.02.0003-" 13° SALÁRIO", que não foram incluídas em folhas e
pagamento

O sujeito passivo foi intimado por meio dos Termos de Intimação Fiscal n° 01, 02 e 05,
em anexo, a apresentar os documentos que deram origem a estes lançamentos, porém
nâo os apresentou.
O sujeito passivo, por mtermédio de seu procurador, informou da impossibilidade de
apresentar a documentação solicitada, alegando que diversos documentos da empresa
foram subtraídos por terceiro, apresentando a esta Auditoria Fiscal, cópia de
documentos com fins de comprovar a veracidade dos fatos, cópias estas que se
encontram anexadas a este processo.
Por falta de apresentação dos documentos que deram origem a estes lançamentos, não
foi possível identificar os empregados que receberam estes valores.
1.3.2. Remunerações pagas a contribuintes individuais autônomos, não incluídas em
folhas de pagamento:
Pela análise da escrituração contábil da empresa auditada, constatamos remunerações
pagas a contribuintes individuais autônomos, relacionadas no Anexo I que acompanha
este Relatório Fiscal, apuradas com base em valores lançados a débito na conta de
despesa n° 4.2.1.0002 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA da
escrituração contábil da empresa auditada, que nâo foram incluidas em folhas de
pagamento.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.653 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13864.000042/2009-79

O sujeito passivo foi intimado por meio dos Termos de Intimação fiscal n° 01, 02 e 05,
em anexo, a apresentar os documentos que deram origem aos lançamentos registrados
nesta conta contábil, porém não os apresentou, alegando os mesmos motivos já
relatados.
Desta forma, os valores lançados na conta n° 4.2.1.01.0002 - SERVIÇOS PRESTADOS
POR PESSOA FÍSICA foram considerados por esta Auditoria Fiscal como
remimerações pagas ou creditadas a segurados contribuintes individuais autônomos.
Por falta de apresentação dos documentos que deram origem aos lançamentos
registrados na mencionada conta contábil, não foi possível identificar os segurados que
realizaram a prestação dos serviços.
1.3.3. Remunerações pagas a carreteiros autônomos, não incluídas em folhas de
pagamento:
Pela análise da escrituração contábil da empresa auditada, constatamos remunerações
pagas a diversos carreteiros autônomos, relacionadas no quadro abaixo,
contabilizadas na conta contábil n° 4.1.1.04.000-"AUTÔNOMOS", que não foram
incluídas nas folhas de pagamento das competências compreendidas no período
04/2004 a 10/2004.

Cientificada regularmente do auto de infração em 27/01/2009 (fl. 86), a contribuinte
apresentou impugnação em 18/02/2009 (fls. 93/97), na qual, de início, alega que é
legítima possuidora do complexo de minério conhecido como Pedreira Dutra Ltda. e
Comercial Grande Dutra Ltda e, em 31/08/2007, a área cuja posse é exercida pela
autuada foi invadida arbitrariamente, mediante força e sem amparo legal, por pessoa que
acreditava poder exercer a administração do local. Em face disso, propôs Ação de
Reintegração de Posse, com pedido de liminar, a qual foi concedida. Após a
reintegração de posse, afirma, constatou a ausência de grande quantidade de
documentação, ocasionando o ajuizamento de Ação Cautelar de Busca e Apreensão,
conforme documentos anexados aos autos. Por essa razão, a documentação apresentada
ao Fisco estaria incompleta, não possuindo, como conclui, meios de apresentá-la até
ulterior decisão da ação supra mencionada.
A seguir a impugnante alega que
a Autoridade Administrativa que lavrou o auto de infração, ora impugnado, constatou
que não foram "preparadas" folhas de pagamento das remunerações pagas ou
creditadas pela Autuada, no período de 01/2004 a 12/2004.
Entretanto, o que de fato ocorreu, foi um erro no preenchimento das declarações da
empresa.
Ou seja, não houve falta de preparação das folhas mencionadas, mas tão somente erro
no preenchimento da declaração.
Cumpre esclarecer que a autuada está tomando as providências cabíveis perante a
Secretaria da Receita Federal do Brasil - Previdenciária. com a finalidade de proceder
as devidas retificações.
Contudo, por não ter a Autuada a documentação completa para tanto (...), não foi
possível, em tempo hábil e por ser um procedimento complexo, proceder a retificação.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.653 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13864.000042/2009-79

Dessa forma, a amuada requer neste ato a concessão de prazo de 60 (sessenta) dias
para levantamento dos dados e da documentação necessária perante a Receita
Previdenciária. com o fim de proceder as devidas retificações de declaração.
Ao final a impugnante, depois de requerer que o auto de infração seja declarado
insubsistente ou que lhe seja dado o prazo de sessenta dias para a devida retificação,
requer que:
• caso seja mantido o auto de infração, a multa seja minorada para o menor valor —
disposto em lei, qual seja R$ 636,17, como disposto no -art.:283, inciso I, alínea a do
Regulamento da Previdência Social, pois se trata de mero erro de preenchimento dc
declaração;
• lhe seja conferido o direito de vista dos autos e direito à manifestação posterior ao
prazo da presente impugnação, sobre eventuais vícios existentes no processo
administrativo, haja vista que não teve acesso aos termos do referido processo até a
presente data, sob pena de cerceamento de defesa.
3. A ementa do Acórdão proferido pela DRJ/CPS que considerou a impugnação
procedente e mantendo o crédito tributário lançado em valor fixo, é colacionada a seguir:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PREVIDENCIÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO.
Constituí infração punível com multa pecuniária a empresa
cedente de mão-de-obra elaborar folhas de pagamento em
desacordo com os padrões e normas estabelecidos pela legislação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário

4. Intimado do Acórdão por via postal em 18/05/2010 (AR de e-fl. 143), o
Contribuinte protocolou seu Recurso Voluntário em 17/06/2010 (protocolo de e-fl. 163). Após
apertada síntese da lide, aponta como único argumento preliminar a tempestividade de seu
recurso.
5. A partir de então passa a repisar seus argumentos impugnatórios relativos a
impossibilidade de apresentação da documentação solicitada e erro nas declarações.
6. Seu pedido final envolve o provimento de seu recurso e o cancelamento dos
débitos fiscais reclamados.
7. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator
8. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, o recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto,
dele conheço.
9. De antemão, destaque-se que a obrigação acessória, caracterizada pela
aplicação de multa por descumprimento de obrigação de fazer, decorre da consolidação da
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.653 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13864.000042/2009-79

obrigação principal, esta relativa ao credito tributário levantado por falta de recolhimento de
contribuição previdenciária pelo contribuinte, sendo que, da decorrência, a primeira deve sempre
seguir a segunda em seu contexto, afastando qualquer dicotomia.
10. Na espécie, a obrigação principal está constituída através dos processos
administrativos 13864.000044/2009-68 DEBCAD 37.036.374-4, 13864.000045/2009-11
DEBCAD 37.036.370-1, 13864.000046/2009-57 DEBCAD 37.036.373-6, 13864.000050/2009-
15
DEBCAD
37.036.376-0,
13864.000051/2009-60
DEBCAD
37.036.365-5
e
13864.000052/2009-12 DEBCAD 37.036.366-3, lides administrativas de Relatoria deste mesmo
Conselheiro, apreciadas na mesma Sessão deliberativa.
11. Informe-se que em todos os autos de infração referenciados verifica-se o pleno
afastamento das pretensões recursais, que envolveram a contribuição para financiamento dos
benefícios concedidos em razão dos riscos ambientais do trabalho – RAT; contribuição
previdenciária sobre as férias e participação nos lucros e resultados e determinação da base de
cálculo, todas regiamente derrubadas pelas Decisões de Primeira Instância nos referidos
processos.
12. E quanto aos argumentos ora apresentados, comungando com a Decisão
proferida pelo Colegiado Julgador de Primeira Instância, confirmo e adoto, com base no § 3o do
art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, os
fundamentos e razões de decidir da Decisão Recorrida, a seguir transcrita em essência e em seus
contrapontos necessários:
Voto
(...)
A alegação de impossibilidade de apresentação de documentos que teriam sido levados
pelo invasor da área de posse da contribuinte não abala o fundamento do auto de
infração. Isso porque o lançamento de oficio foi efetuado exclusivamente com base nas
divergências constatadas entre a escrituração da contribuinte e as folhas de pagamento
elaboradas.
Por outro lado, em sua impugnação, a contribuinte não faz mais do que confirmar a
correção do procedimento fiscal ao afirmar que não houve falta de preparação das
folhas mencionadas, mas tão somente erro no preenchimento da declaração (aqui deve-
se entender preenchimento da folha de pagamento). De fato, ao elaborar folhas de
pagamento com omissão de remunerações, a autuada descumpre o disposto no art. 32,
inciso I, da Lei n° 8.212, de 1991:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a
todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas
estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade Social;
Esclareça-se, que, ao contrário do que parece crer a impugnante, a motivação do
lançamento de ofício não foi a falta de elaboração de folha de pagamento, mas ela ter
deixado de preparar as folhas de pagamento de acordo com os padrões e normas
estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade Social. Noutras palavras, ao
elaborar as folhas de pagamento com as omissões descritas pelo auditor fiscal, a
contribuinte deixou de cumprir a exigência contida no inciso I do art. 32 da Lei n°
8.212, de 1991, ou seja, de que nesses documentos sejam informadas as remunerações
pagas a todos os segurados a seu serviço.
Por oportuno, observe-se que a aplicação da multa é decorrente simplesmente da
preparação das folhas de pagamento em desacordo com as normas e padrões
estabelecidos, não prevendo a legislação que, para a sua aplicação, as incorreções
cometidas influenciem ou não o fato gerador da contribuição.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.653 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13864.000042/2009-79

(...)
Em face do exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário constituído.
(...)

13. Dessa forma, verifica-se o afastamento de todos os argumentos recursais
intentados e descabido se verifica o provimento do recurso e, na espécie, também remanescendo
o fato gerador da obrigação principal, remanesce a obrigação acessória. Após cuidadosa análise
da lide, sem reparos a serem aplicados ao auto de infração ou à Decisão a quo.
Dispositivo
14. Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital